Tribunal: CARF
Processo: 10314.012232/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.012232/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
POLENCHI INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2010
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de piso que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação pela incidência do instituto da
concomitância, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006 a 31/08/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.012232/2010-19
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012232/2010-19

NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, nos termos do artigo 11 do Decreto no
70.235/1.972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/08/2010
Ação Judicial. PIS e Cofins lançamentos. A propositura de ação judicial não
impede a formalização do lançamento pela autoridade administrativa do PIS-
importação e da Cofins-importação devidos, que deve ser realizado, inclusive como
meio de prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário referente a essas contribuições sociais, ficando o crédito constituído sujeito
ao que vier a ser decidido, com trânsito em julgado, pela autoridade judicial.
Concomitância de objeto com ação judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da ação administrativa
implica em renúncia a este litígio e, em conseqüência, no impedimento da apreciação,
pela autoridade administrativa, das razões de mérito, no tocante à cobrança das
contribuições sociais vinculadas à importação.
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida merece reforma na parte em que
considerou o Mandado de Segurança no 2004.61.19.006048-2 como motivador do instituto da
concomitância, quando a correta medida judicial seria o Mandado de Segurança no
000329594.2004.404.7101, cuja autoridade coatora era o Delegado da Receita Federal em
Chuí/RS, local de entrada das mercadorias, objeto das DI ́s deste processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente entende que a decisão recorrida
merece reforma na parte em que considerou o Mandado de Segurança no 2004.61.19.006048-2
como motivador do instituto da concomitância, quando a correta medida judicial seria o
Mandado de Segurança no 000329594.2004.404.7101, cuja autoridade coatora era o Delegado da
Receita Federal em Chuí/RS, local de entrada das mercadorias, objeto das DI ́s deste processo.
Sem razão à Recorrente.
Isto porque, a decisão recorrida não mencionou o número do processo que
motivou a incidência do instituto da concomitância, tendo apenas mencionado o objeto da ação
judicial que, conforme explicitado pela Recorrente, trata-se de medidas judiciais que possuem a
mesma matéria, diferenciado apenas que local da entrada das mercadorias, se confunde com a
matéria discutida na esfera administrativa.
Vejamos a parte da decisão recorrida que aplicou a concomitância:
No caso concreto, a impugnante tomou a iniciativa de recorrer à tutela judicial,
buscando realizar suas importações e os respectivos desembaraços aduaneiros sem o
recolhimento das contribuições PIS e COFINS importação, obtendo o direito de
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012232/2010-19

excluir o ICMS e o valor das próprias contribuições da Base de Cálculo do PIS e
COFINS - importação.
Assim, o presente processo administrativo e o Mandado de Segurança
impetrado pela impugnante tratam do mesmo objeto, qual seja, a discussão sobre a
exigência das diferenças de PIS-Importação e de Cofins-Importação em função da
base de cálculo considerada.
Nos termos da legislação regente, conforme o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei n.o
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n.o 6.830, de
22 de setembro de 1980, a propositura pelo contribuinte de mandado de segurança,
ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
administrativo acaso interposto.
Sobre o assunto foi expedido o Parecer Normativo no 7, de 22 de agosto de
2014, esclarecendo que:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Assim, em observância ao princípio da prevalência da
decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito administrativo, deixa-se de
apreciar as questões de mérito da matéria em apreço.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de que não se tome conhecimento da
impugnação e declaro a definitividade das exigências formalizadas por meio do auto
de infração integrante deste processo.
Assim, independentemente da medida judicial, fato é que as matérias aqui
discutidas foram levadas ao judiciário, acarretando, assim, renúncia à esfera administrativa, a
teor da Súmula CARF no 01.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital